Tribunal: TJDFT
Processo: 0701874-02.2022.8.07.0013
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR AFASTADA. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. GENITOR. HOMICÍDIO DOLOSO PRATICADO CONTRA A MÃE DA CRIANÇA. ESTUDOS PSICOSSOCIAIS. INCAPACIDADE DO GENITOR DE MANTER A GUARDA DEMONSTRADA. FAMÍLIA EXTENSA MATERNA. MAUS-TRATOS. CADASTRAMENTO DA CRIANÇA PARA ADOÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A necessidade da produção de prova oral é submetida à livre apreciação do juiz, na qualidade de destinatário final da prova, e albergado pelo seu livre convencimento motivado pelas circunstâncias do caso concreto. Cabe ao juiz, portanto, indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, conforme preceitua o art. 370 do CPC, sem que seja caracterizado o cerceamento de defesa em face do julgamento de mérito.
2. A destituição do poder familiar, com a inclusão da criança no Cadastro Nacional de Adoção, é medida tomada com máxima cautela e de forma excepcional, por ser demasiadamente severa aos genitores e à família da criança. Contudo, no caso em análise, a medida encontra-se legitimamente justificada, tendo em vista os elementos probatórios coligidos, que evidenciam o grave descumprimento dos deveres inerentes ao poder familiar.
3. O artigo 1.638, parágrafo único, I, “a” do Código Civil dispõe que perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que praticar contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar homicídio. No caso, é fato incontroverso que a parte agravante cumpre pena pelo crime de homicídio praticado contra a mãe biológica da criança, incidindo a previsão sancionadora prevista na legislação civil.
4. Ademais, o genitor se encontra atualmente no regime semiaberto, de modo que eventual regressão de regime resultaria na impossibilidade fática de cuidado, sem olvidar que, conforme especificado no estudo psicossocial, a equipe técnica da instituição de acolhimento informou que o apelante “nunca fez contato com a instituição, seja para tentar visitar a filha, seja para saber notícias” e que a filha “continua falando que não quer contato com o pai, dizendo que ele matou a mãe dela”.
5. Por outro lado, o quadro de violência física, sexual e psicológica vivenciado na família materna, demonstrado nos relatórios carreados aos autos, não recomenda a reintegração familiar naquele núcleo, corroborando a necessidade do cadastramento para adoção.
6. Recurso conhecido e não provido.